Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702793-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELDER FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a agravante não é parte na execução de origem, bem como não foi conhecido o agravo de instrumento no 0722768-43.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a substituição do polo ativo, intime-se a agravante para justificar a sua legitimidade recursal, consoante o parágrafo único do art. 932, c/c o art. 996, ambos do CPC. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator